Tribunal: STF
Processo: HC 134442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL ASSENTADA A INADMISSIBILIDADE DO PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL E IMPUGNADA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE UM DOS MINISTROS DESTE SUPREMO TRIBUNAL, EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.